Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 520, inciso IV que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. No artigo 521, do referido Código, a lei prevê a dispensa da caução, em certas hipóteses. No parágrafo único, há a ressalva de que a exigência será mantida “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”.
3. Seja pela ausência de risco dos agravantes não receberem seu crédito quando do trânsito em julgado, visto que o valor encontra-se depositado judicialmente, seja pela possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, caso o título provisório executado venha a ser modificado, a manutenção da exigência de caução, para o levantamento dos valores, é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.